Tribunal: STF
Processo: HC 243345
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 21/04/2024, porque supostamente teria ofendido a integridade corporal de sua companheira, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, consistentes em lesões na perna esquerda e nas mãos, provocados por faca.



    O impetrante alega, em síntese, nesta impetração, ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, referindo os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade.



    Requer, ao final:



    “a concessão de medida LIMINAR de HABEAS CORPUS para o fim de autorizar que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante sua liberdade provisória, ainda que sob compromisso de cumprimento de medidas cautelares alternativas, de acordo com o bom crivo judicial, com a imediata expedição de alvará de soltura. 



    Ao final, requer-se a confirmação da medida liminar, ratificando-se a liberdade provisória do paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “A Corte estadual, por sua vez, ao manter a segregação cautelar do acusado, consignou, in verbis (fls. 142-143; grifamos): 



    In casu, as circunstâncias em concreto extraídas dos autos, evidenciadas no modus operandi da conduta criminosa, denotam periculosidade em concreto, haja vista o local onde a vítima seria atingida, ou seja, no pescoço, se não fosse sua intervenção em colocar a mão à frente da faca, conforme se verifica em suas declarações de fl. 4 e fotografias de fls. 31/32 dos autos originais, podendo ter tido pior sorte, por ser na cabeça ou próxima desta, assim como maior reprovabilidade da conduta, a justificar a necessidade de segregação cautelar para salvaguarda da ordem pública e garantia da incolumidade da vítima, acautelando-se sua integridade física e psicológica, que se encontra em situação de vulnerabilidade, a demonstrar, igualmente, que outras medidas cautelares são ineficazes a evitar a reiteração delitiva, razão pela qual não há se falar, neste momento, em liberdade, ainda que com aplicação das medidas cautelares diversas. 



    Como se vê, ao contrário do que sustenta a Defesa,  a necessidade da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, considerando a especial gravidade dos fatos, bem como a necessidade de proteção à integridade física e psicológica da vítima e de seus filhos. 



    A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica (AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023; grifamos).



    (...)



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023. 



    Por fim, quanto à declaração da vítima apresentada na instância de origem, como bem salientou a Magistrada, o fato da vítima declarar que não deseja representar contra o autuado e nem requerer a concessão de medida protetiva de urgência, não a exime do risco que se encontra na companhia do autuado, de modo que não tem o condão de justificar a revogação da prisão preventiva do réu. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente